Tribunal: TJDFT
Processo: 0004675-32.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À CONVENÇÃO. VALIDADE. FIXAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato de o condomínio estar irregular no período das despesas cobradas não lhe retira a legitimidade para cobrar encargos condominiais, pois há uma situação fática caracterizada pela instituição, por assembleia, de taxas com o objetivo de realizar melhorias na área ocupada, resultando, assim, direitos e obrigações para todos os condôminos, sejam eles proprietários ou possuidores de frações ideais localizadas dentro dos limites territoriais do condomínio.
2. O termo inicial para cobrança das taxas condominiais dos compradores de unidade imobiliária é a data da imissão na posse do bem, cabendo às vendedoras a responsabilidade pelo seu pagamento até aquela data.
3. Recurso conhecido e provido.